Tribunal: TJSP
Processo: 2275434-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
r no 114/02, que deu nova redação ao artigo 4o da LC 87/96. Inexigibilidade do ICMS na aludida importação, conforme entendimento firmado pelo Col. Supremo Tribunal Federal no RE no 439.796/PR (Tema no 171). Recurso provido, ratificada a liminar.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2275434-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança objetivando que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS/Importação por ocasião do desembaraço aduaneiro de medicamentos importados para uso próprio de segurada do plano de saúde, por força de condenação em processo judicial. Efeito suspensivo deferido para suspender a exigibilidade do tributo. Operação de importação posterior à

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança objetivando que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS/Importação por ocasião do desembaraço aduaneiro de medicamentos importados para uso próprio de segurada do plano de saúde, por força de condenação em processo judicial. Efeito suspensivo deferido para suspender a exigibilidade do tributo. Operação de importação posterior à EC 33/01, que conferiu nova redação ao art. 155, § 2o, IX, "a", da CF. Lei Estadual no 11.001, de 21.12.2001 que é diploma anterior à vigência da Lei Complementar no 114/02, que deu nova redação ao artigo 4o da LC 87/96. Inexigibilidade do ICMS na aludida importação, conforme entendimento firmado pelo Col. Supremo Tribunal Federal no RE no 439.796/PR (Tema no 171). Recurso provido, ratificada a liminar.